Tribunal: TJMT
Processo: 0010156-19.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010156-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO ROSA FORTES - CPF: 181.384.110-15 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO DECRETO N. 766/2011 - CARTAS DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF -

A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, com a superveniência do Decreto estadual n. 766/2011, o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2º).

Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de ação monitória, que visa o recebimento de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação.

De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Ação Monitória, movida por
RENATO ROSA FORTES
, nos termos do artigo 1.102-C do Código de Processo Civil, rejeitou a pretensão do Estado, e, por conseguinte reconheceu a eficácia do título executivo.

Nas razões do apelo, alega o recorrente
que o Apelado não faz jus ao recebimento de suas verbas trabalhistas, que se operou o instituto da prescrição, que o documento apresentado nos autos não é hábil, e que o indexador utilizado está incorreto. (ID 3281518 a 3281521).

Contrarrazões pelo não recebimento do recurso, e caso venha a ser enfrentado, pela total improcedência de suas razões, majorando os honorários advocatícios conforme determina o artigo 85, § 11°, inciso I do Código de Processo Civil, bem como conste na decisão que os juros em que pese subentendido na sentença proferida pelo Juízo “a quo”, sejam a contar do vencimento da dívida, ou seja, a data da emissão da certidão em data de 09/08/2011, conforme prescreve o Código Civil em seus artigos 397 e 398. (ID. 3281522 a 3281524).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar alegando a i
nexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.
(Id.
3676895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante, que com a demora da administração pública expedir a nova certidão de acordo com o Decreto n° 29.910/32, estaria prescrita, uma vez que a interrupção começaria a contar o prazo pela metade.

Pois bem. Razão não assiste ao Apelante.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a Certidão de Crédito de verbas trabalhistas n. 93.092914-0, no valor bruto de R$ 85.162.49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), foi emitida em 09 de agosto de 2011 (id. 3281020 e 3281027), enquanto que ação judicial foi proposta em 09 de março de 2015 (id. 3281020).

É cediço que os créditos dessa natureza possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o que dispõe o artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, veja-se:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No entanto, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto n. 766/2011, o qual, em seu artigo 2°, suspendeu o pagamento de qualquer certidão de crédito. Veja-se:

“
DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder

Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, remissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, subrogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

§ 1º No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1º a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2º Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3º Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

(...)”

E ainda, o Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

“
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Desse modo, sem maiores delongas, há de se afastar a hipótese da prescrição da pretensão executória, em razão da suspensão prevista no Decreto supracitado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“[...]
Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição. Recurso de Apelação desprovido
”. (N.U 0036395-31.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.
O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito
. (AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).”
(Destaquei)

Ademais, a Turma Recursal Única igualmente já manifestou seu entendimento relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão
:

“RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 14.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 03.02.2017.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. S O B R E S T A M E N T O D O P A G A M E N T O D A S CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Inominado nº 1000281-60.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018,

Publicado no DJE 05/06/2018).”

Sendo assim, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente, devido à suspensividade prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011.

Isso posto,
rejeito a preliminar arguida, não havendo o que se falar em transcurso do prazo prescricional.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Ação Monitória, movida por
RENATO ROSA FORTES
, rejeitou a pretensão do Estado, e, por conseguinte reconheceu a eficácia do título executivo, termos do artigo 1.102-C do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos de origem, que o requerente ajuizou Ação Monitória, e asseverou, em síntese, que a correção da Carta de Crédito n° 9.9092914-0, apurada pela equipe técnica ficou em R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Ainda na exordial, alerta o requerente que a supracitada Carta de Crédito se refere a crédito salarial oriundo de decisão judicial.

Finalmente, requerer com a presente ação o pagamento do valor que entende devido, no montante atualizado de R$ 127.949,12 (cento e vinte e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

O Estado de Mato Grosso, apresentou Embargos a Ação Monitória.

O Magistrado
a quo,
rejeitou os embargos deduzidos pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos
:

“ (...)

EX EXPOSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta, rejeito os embargos deduzidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos termos do §3°, Art. 1.102-C, do CPC, constituindo-se, portanto, a eficácia do título executivo judicial, no valor total de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Anoto que o Requerente, ora Embargado, fica intimado para trazer aos autos a planilha atualizada do crédito, com valores apurados com incidência de juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Inconformado com a referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, insistindo que a Certidão de Crédito estaria prescrita de acordo com o Decreto n° 29.910/32, que o documento não é hábil e que o indexador utilizado está errado.

Com essas considerações, e superada a preliminar de prescrição, passo a análise das insurgências recursais no tocante ao mérito.

O Recorrente alega que a prova trazida pelo Recorrido se trata de uma cópia sem assinatura e por isso inservível para demonstrar a obrigação assumida pelo Estado quanto ao pagamento dos valores constantes da Certidão de Crédito.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se pelos documentos de ID. 3281030, que estão devidamente assinados pelo Capitão da PM Delvino Ferreira de Medeiros, Chefe da Diretoria de Gestão de Pessoal, e ainda, devidamente autenticado pelo Tenente Coronel José Henrique Costa Scares, Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas.

Inicialmente, destaco que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Ou seja, quando o credor busca a satisfação de seu crédito por meio da ação monitória, é necessário que apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que o comprove, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, os indícios do direito alegado.

A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)”

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 11/11/2016). [Destaquei].

O ilustre Julgador monocrático, cuidadoso no cumprimento de seu mister, analisou atentamente as provas dos autos, tendo concluído ao final pela improcedência dos Embargos.

Dessa forma, é inegável que o Recorrido apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, certidão de crédito devidamente autenticada, muito embora, ainda que não estivesse autenticada, caberia ao Estado a prova da falsidade, se fosse o case, fato que não ocorreu.

Nesse sentido, não é crível que o Apelante, ao analisar os documentos encartados (Id. 3281030, ofício da Administração Pública reconhecendo o erro no valor da Carta de Crédito do Recorrido, bem como a relação das certidões de créditos a serem corrigidas, devidamente autenticados, não interprete que se trata de documento público, de quantia determinada e proveniente de créditos salariais, ou seja, na inteligência do artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, é indiscutivelmente - prova escrita e sobretudo, idônea.

Portanto, no que se refere aos documentos acostados nos autos pelo Apelado, que se trata de: ofício da Administração Pública reconhecendo o erro no valor da Carta de Crédito do Recorrido, e, relação das certidões de créditos a serem corrigidas, devidamente autenticados, em que a parte Apelada é credora de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), o Apelante, apesar dos esforços envidados não logrou êxito em desconstituir a dívida, devendo, por isso, ser devidamente adimplida.

Quanto ao reclamo do Apelante por modificar o indexador, não deve prosperar, uma vez que está pacificado que o índice deve ser o IPCA-E.

No que diz respeito aos consectários legais, sem razão o Apelante, visto que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária na ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que deve incidir a partir do vencimento da obrigação
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes
. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente
. [...]”. (STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)”

No caso dos autos o vencimento da obrigação se deu na data da emissão da certidão em 09/08/2011, conforme prescreve o Código Civil em seus artigos 397 e 398.

Assim, as condenações impostas contra a Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) mesmo no período da dívida anterior a expedição do precatório, afastando o uso da Taxa Referencial (TR). O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto a correção no período posterior a expedição do precatório

Desse modo, a sentença não merece qualquer alteração em relação aos índices dos consectários legais, uma vez que proferida em consonância com o entendimento pacífico do STF e STJ.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso, mantendo a sentença em seus termos, acrescido apenas na r. decisão, que os juros sejam a contar do vencimento da dívida, ou seja, a data da emissão da certidão em data de 09/08/2011, conforme prescreve o Código Civil em seus artigos 397 e 398.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020